Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002954-26.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARCIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. TRANSAÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO QUANTITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), com suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). O recorrente alega nulidade por ausência de nova proposta de transação penal após sua localização e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e ao cálculo da pena definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da não reapresentação de proposta de transação penal após a localização do réu; e (ii) determinar se a pena definitiva deve ser recalculada para 03 meses e 06 dias de detenção em razão de equívoco na aplicação da fração redutora na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de nova proposta de transação penal após a localização do réu não configura nulidade, pois o processo já se encontrava em fase processual avançada e a defesa não suscitou a questão em momento oportuno, configurando preclusão. 4. A transação penal não constitui direito subjetivo do acusado, estando condicionada à análise discricionária do Ministério Público, com base em critérios de conveniência e oportunidade, conforme jurisprudência consolidada. 5. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, diante da conduta reprovável do réu ao agredir a vítima com chave de bicicleta na cabeça. 6. A agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) foi corretamente reconhecida, porquanto o réu ocultou sua intenção ao atrair a vítima com justificativa falsa. 7. Houve equívoco no cálculo da pena definitiva, pois, a partir da pena-base de 03 meses e 15 dias e a aplicação correta da fração redutora de 1/12, o quantum final deve ser fixado em 03 meses e 06 dias de detenção. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código Penal e 76 da Lei 9.099/1995, defendendo a possibilidade de renovar a proposta de transação penal ofertada no rito sumaríssimo após a conversão para o rito ordinário, a fim de proceder a citação por edital, e após a localização do réu. Aponta que a ausência de manifestação acerca da proposta não acarreta a preclusão da possibilidade de aceite, porque a legislação assim não dispôs. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 76 da Lei 9.099/1995. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015